Tribunal: TJPA
Processo: 0802199-78.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802199-78.2023.8.14.0037

APELANTE: WANDREI TEIXEIRA ARAUJO

APELADO: CLEONILSON DE OLIVEIRA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802199-78.2023.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Oriximiná

RECORRENTE:
WANDREI TEIXEIRA ARAÚJO

RECORRIDO:
CLEONILSON DE OLIVEIRA BRITO

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação cível. Ausência de razões recursais. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por WANDREI TEIXEIRA ARAÚJO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, cujo objeto era a suposta aquisição verbal de veículo automotor. A petição recursal limitou-se a requerer prazo para futura apresentação das razões, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de razões recursais impede o conhecimento da apelação, por afronta ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de fundamentação impede o conhecimento do recurso, por não atender ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

4. Verificada a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configura-se a violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta a apreciação meritória do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. É incabível o conhecimento da apelação que não apresenta razões recursais, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0802199-78.2023.8.14.0037;
Recorrente: Wandrei Teixeira Araújo;
Recorrido: Cleonilson de Oliveira Brito.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Wandrei Teixeira Araújo
contra a sentença proferida nos autos da ação de
cobrança cumulada com obrigação de fazer
, ajuizada em desfavor de
Cleonilson de Oliveira Brito
, cujo objeto central reside em controvérsia acerca de
alegada compra verbal de veículo automotor
.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 31074741, julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de prova da existência de contrato de compra e venda do veículo, da quitação do financiamento e da transferência de propriedade, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID nº 31074742), o recorrente limitou-se a interpor o recurso de apelação, requerendo prazo para posterior juntada das razões recursais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, cumpre observar que o recurso em apreço
não merece ser conhecido
, ante a
ausência das razões recursais
, o que compromete o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no ordenamento jurídico.

Dispõe o art. 1.010 do CPC que a apelação, deve ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau contendo os fundamentos de fato e de direito e o pedido de reforma da decisão.

No presente caso, verifica-se que o apelante, limitou-se a interpor o recurso de apelação por meio de petição subscrita no ID nº 31074742, na qual declara expressamente que:

“(...) contra a r. sentença ID 29637250, pelas razões de fato e de direito que serão anexadas nas razões da apelação, requerendo deste Douto Juízo o prazo legal para juntada das razões da apelação e após as formalidades legais, que seja encaminhada ao E. Tribunal de Justiça.”

Assim, a parte deixou precluir o seu direito de apelar sem que tivesse
apresentado as razões de apelação
, de modo que o recorrente deixou de indicar, de forma minimamente adequada,
quais seriam os fundamentos jurídicos e fáticos aptos a infirmar a sentença combatida
, inviabilizando, assim, a apreciação do mérito recursal por este órgão colegiado.

Deste modo, resta configurada a violação ao princípio da
dialeticidade recursal
, impedindo o conhecimento do apelo.

Diante da ausência de razões recursais e da inércia da parte apelante em suprir a deficiência no prazo legal, conforme certificado nos autos,
impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação
.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de razões recursais e da consequente violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 23/02/2026